Tribunal: TJES
Processo: 5003154-10.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003154-10.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: RALVIO FELIX LUCAS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003154-10.2022.8.08.0021.
Recorrente: PICPAY SERVICOS S.A.
Recorrido: RALVIO FELIX LUCAS.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE POSSUI UMA CONTA JUNTO À RÉ, E AO TENTAR REALIZAR UM PAGAMENTO VIU A CONTA SER BLOQUEADA SEM MAIORES ESCLARECIMENTOS. NARRA QUE O BLOQUEIO INICIOU NO DIA 05 DE MAIO E SÓ FOI DESBLOQUEADA NO DIA 12 DO MESMO MÊS DO ANO DE 2021, FICANDO DURANTE ESTE PERÍODO IMPEDIDO DE DISPOR DO DINHEIRO QUE POSSUÍA NA CONTA. REQUER A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 15.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ ARGUIU A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SOB O ARGUMENTO DE QUE A CONTA DO REQUERENTE JÁ SE ENCONTRA DESBLOQUEADA. TAMBÉM ARGUIU A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE DIANTE DA SIMPLICIDADE DO PROCESSO EM COMENTO, O VALOR ATRIBUÍDO À PRESENTE CAUSA NÃO SE PERFILA AOS PARÂMETROS APLICÁVEIS EM CASOS ANÁLOGOS, DEVENDO ESTE JUÍZO ADEQUAR O VALOR DA CAUSA À REAL EXPECTATIVA ECONÔMICA VISLUMBRADA IN CASU. PUGNOU POR FIM, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a ré a pagar em favor do requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir da data desta sentença pelo índice de CGJTJES e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação; Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO PARA QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA PARA RECONHECER A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO PICPAY. NÃO SENDO ESSE O ENTENDIMENTO, REQUER-SE O RECONHECIMENTO DO ROMPIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE E, EM ATO CONTÍNUO, SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS, JULGANDO OS PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. SUBSIDIARIAMENTE, NA REMOTA HIPÓTESE DO NÃO RECONHECIMENTO DO TÓPICO ANTERIORMENTE ARGUIDO, REQUER O RECONHECIMENTO DO VALOR EXORBITANTE FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DO VALOR, QUE DEVERÁ SER FIXADO DE FORMA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO RECORRIDO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA DESPROVIDO O PRESENTE RECURSO INOMINADO, E SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA DA FORMA COMO FOI PROFERIDA, CONDENANDO-SE O RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DEVE-SE REJEITÁ-LA, VISTO A DECISÃO ENCONTRA-SE SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, TENDO O JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU EXPOSTO, DE FORMA CLARA, OS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM A SUA DECISÃO.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR/CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE O AUTOR FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDO A SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE.

DE INÍCIO, IMPORTANTE REGISTRAR QUE À LUZ DO ART. 14 DO CDC RESPONDE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE FORMA OBJETIVA PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DEFEITUOSA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NA ESPÉCIE, NÃO HÁ DÚVIDA ACERCA DO FATO, DO DANO E DO ELO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES, DEVENDO O BANCO RÉU RESPONDER PERANTE O CONSUMIDOR - INDEPENDENTEMENTE DE CULPA - NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC, ESPECIALMENTE POR NÃO TER COMPROVADO A REGULARIDADE DO BLOQUEIO DA CONTA DO AUTOR OU A EXISTÊNCIA DE CULPA POR PARTE DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO.
CONQUANTO SEJA LÍCITO O BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA BANCÁRIA EM RAZÃO DE FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE, AINDA QUE SE TRATE DE MEDIDA DE SEGURANÇA, EVENTUAL BLOQUEIO EM HIPÓTESE DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA E IRREGULAR DEVE SER TEMPORÁRIO E IMEDIATAMENTE COMUNICADO AO CORRENTISTA COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM APREÇO.
DEVERAS, NÃO RESIDE NO AUTOS PROVAS DA SUPOSTA IRREGULARIDADE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LOGO, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO QUE O BLOQUEIO FOI REALIZADO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA. ENTENDO QUE O CASO ULTRAPASSOU A SEARA DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, CARACTERIZANDO EFETIVO DANO EXTRAPATRIMONIAL, MORMENTE CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA OCORRÊNCIA, OBSTANDO O AUTOR DE REALIZAR TRANSAÇÕES.
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADA COMO MERO ABORRECIMENTO
.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.
VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (10).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)